Tribunal: TJMT
Processo: 1006268-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006268-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), EVARISTO TRENTIN - CPF: 043.317.700-44 (AGRAVANTE), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVADO), DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 311.371.118-52 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), GABRIELE RODRIGUES ROSA - CPF: 058.269.621-60 (ADVOGADO), DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 311.371.118-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006268-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
EVARISTO TRENTIN

AGRAVADO:
BUNGE FERTILIZANTES S/A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. COMISSÃO DO LEILOEIRO. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À ARREMATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Evaristo Trentin contra decisão proferida nos autos de cumprimento de carta precatória vinculada à execução promovida por Bunge Fertilizantes S/A, que determinou a atualização monetária do valor dos bens penhorados sem nova avaliação e manteve a exigibilidade da comissão do leiloeiro, ainda que não ocorra arrematação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera correção monetária do laudo de avaliação judicial, realizado há quase cinco anos, é suficiente para garantir a justa precificação dos imóveis penhorados; e (ii) saber se é legítima a exigência da comissão do leiloeiro, mesmo na hipótese de leilão negativo.

III. Razões de decidir

3. A simples anterioridade do laudo pericial, desacompanhada de elementos técnicos que demonstrem desatualização substancial, não impõe, por si só, a necessidade de nova avaliação, sendo legítima a atualização monetária como medida de adequação ao valor de mercado.

4. É indevida a exigência de comissão do leiloeiro na ausência de arrematação, por contrariar o princípio da causalidade e configurar enriquecimento sem causa, conforme precedentes do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido, para suspender a exigibilidade da comissão do leiloeiro na hipótese de leilão frustrado.

Tese de julgamento: “1. A atualização monetária do valor de avaliação judicial é medida suficiente para adequação do bem penhorado ao valor de mercado, desde que não demonstrada desatualização substancial. 2. A comissão do leiloeiro somente é devida em caso de arrematação judicial do bem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 880, 881 e 884, p.u.; Decreto no 21.981/1932, art. 24.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006268-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
EVARISTO TRENTIN

AGRAVADO:
BUNGE FERTILIZANTES S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EVARISTO TRENTIN
contra decisão proferida no cumprimento de carta precatória expedida pela 8a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, nos autos da Ação no 0012133-75.2017.8.26.0100, movida por
BUNGE FERTILIZANTES S/A
, que determinou a atualização monetária do valor da avaliação dos imóveis penhorados antes da realização do leilão, afastando a necessidade de nova avaliação, bem como manteve a exigibilidade da comissão do leiloeiro, independentemente do êxito da alienação judicial.

O agravante sustenta que a simples correção monetária dos bens penhorados não reflete seu real valor de mercado, considerando que o laudo pericial foi elaborado há quase cinco anos, o que pode resultar em prejuízo na justa precificação do patrimônio penhorado.

Além disso, alega que a manutenção da comissão do leiloeiro, mesmo na hipótese de leilão frustrado, impõe ônus excessivo ao devedor, sem contraprestação.

Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a realização de nova avaliação dos bens e, subsidiariamente, que seja afastada a obrigatoriedade do pagamento da comissão do leiloeiro nos casos em que não houver arrematação.

A antecipação da tutela recursal foi deferida parcialmente, para suspender a exigibilidade da comissão do leiloeiro, sem interferência na parte da decisão que determinou a mera correção monetária do valor do laudo.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso merece parcial provimento.

Cinge-se a presente insurgência recursal à decisão proferida nos autos do cumprimento de carta precatória vinculada à execução promovida por Bunge Fertilizantes S/A em face de Evaristo Trentin, originária da 8a Vara Cível do Foro Central de São Paulo, e em trâmite na 1a Vara da Comarca de Comodoro, que determinou a mera correção monetária do valor de avaliação de imóveis penhorados, bem como manteve a previsão de pagamento da comissão do leiloeiro ainda que não ocorresse arrematação.

O agravante se insurge contra a atualização do valor avaliado sem nova perícia, e, especialmente, contra a exigibilidade da comissão do leiloeiro na hipótese de leilão negativo.

Quanto ao pleito de realização de nova avaliação judicial dos imóveis penhorados, não assiste razão ao agravante. A mera anterioridade da data do laudo, sem qualquer demonstração concreta de desatualização substancial dos valores atribuídos aos bens, não impõe, por si só, a necessidade de repetição do ato pericial, sobretudo quando se admite a possibilidade de correção monetária do montante avaliado como meio de adequação ao valor de mercado.

No presente caso, o agravante não trouxe aos autos qualquer prova técnica complementar, limitando-se a alegações genéricas quanto ao tempo decorrido, o que torna legítima a decisão agravada nesse ponto.

Calha ponderar que o juízo de primeiro grau já determinou a atualização dos valores da avaliação, o que já atenderá a questão atinente à defasagem do valor de mercado do bem penhorado, afastando qualquer prejuízo ao devedor, evidenciando a desnecessidade de realização de novo ato pericial como pretende o recorrente.

Entretanto, merece acolhimento a pretensão do agravante quanto à suspensão da exigibilidade da comissão do leiloeiro nos casos de ausência de arrematação.

A jurisprudência dominante, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça, vem reconhecendo que a comissão do leiloeiro somente é devida quando efetivamente realizada a venda judicial, com ingresso de valores nos autos.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – COMISSÃO DO LEILOEIRO – AUSÊNCIA DE ARREMATAÇÃO DO BEM – COMISSÃO INDEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 884 , PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 24 DO DECRETO 21.981 /32 - PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
(TJPR - 1a C. Cível - 0048499-33.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Guilherme Luiz Gomes - J. 11.05.2020)

Nesse sentido, a imposição dessa despesa ao executado em hipóteses de leilão negativo revela-se desarrazoada, violando o princípio da causalidade e configurando enriquecimento sem causa. Nesse sentido, o deferimento parcial da tutela recursal anteriormente concedida encontra respaldo jurídico e deve ser ratificado nesta oportunidade.

Diante disso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para suspender a exigibilidade da comissão do leiloeiro na hipótese de inexistência de arrematação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025